Tribunal: STF
Processo: ADI 2799
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-18
Data de publicação: 2014-09-18

Ementa:
PODERES – SEPARAÇÃO – PROCESSO LEGISLATIVO. A disciplina da iniciativa de projeto prevista na Constituição Federal é de observância obrigatória pelos estados-membros ante o princípio sensível da separação de Poderes. Precedentes: Ação Originária nº 284, relator ministro Ilmar Galvão, e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 243/RJ, de minha relatoria, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 25 de agosto de 1995 e 29 de novembro de 2002, respectivamente.